Tribunal: TJMT
Processo: 0001684-40.2017.8.11.0047
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001684-40.2017.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2425-88 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), ALESSANDRA BRIZOTTI MAZZIERI DE LIMA - CPF: 173.324.508-10 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), WAGNER DA SILVA VILA - CPF: 429.824.131-91 (APELADO), MAYRLA THANDRA MARTINS - CPF: 028.615.411-05 (ADVOGADO), ROBSON CARDOSO DE JESUS 04724806508 - CNPJ: 19.998.027/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM SITE DE TERCEIROS COM PAGAMENTO POR BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PELOS REQUERIDOS – PAGAMENTO EFETUADO – PRODUTO NÃO ENTREGUE – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor).

O consumidor não pode ser responsabilizado, tampouco prejudicado por falhas no site de compras disponibilizado pela própria empresa requerida.

Não se afigura pertinente reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, quando mostra-se adequado ao caso e a finalidade da sanção, que é a de compensar o abalo sofrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0001684-40.2017.8.11.0047
.

Apelante:
Banco Santander (Brasil) S/A

Apelante
: PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”)

Apelado
: WAGNER DA SILVA VILA

Vara Única de Jauru

RELATÓRIO

Apelações interpostas por
Banco Santander (Brasil) S/A

e

PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”)
.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, proposta por
WAGNER DA SILVA VILA

em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A., BANCO Santander (Brasil) S/A, ROBSON CARDOSO DE JESUS (NOME EMPRESARIAL) - FLORIPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ONLINE LTDA (NOME FANTASIA)

e
PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”).

Sentença:

julgou extinta a ação em relação ao requerido BANCO BRADESCO S.A. (art. 485, VI do CPC). Julgou procedente a ação, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$790,90, a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 2,0 URHs/Unidade Referencial de Honorários da Tabela da OAB/MT, item 3.1 da tabela II.

Apelação da PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”)

(Id. 125154693): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver afastada a obrigação de indenizar quanto aos danos materiais ao argumento de que se trata fraude praticada por terceiros. Requer, ainda, seja afastada a condenação por danos morais, porquanto entende que não incorreu em falha na prestação de serviços capaz de ensejar o dever de indenizar. Alternativa, requer, seja o quantum indenizatória. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a consequente inversão da sucumbência.

Apelação do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(Id.

125154697): Busca a reforma da sentença ao argumento de não se aplica ao caso a inversão do ônus da prova, bem assim que agiu em prática regular do direito e não há ato ilícito capaz de ensejar condenação em danos materiais e morais. Alternativamente, requer a redução do quanto fixado a título de danos morais. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação.

Sem contrarrazões
(Id. 125154701).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Apelações interpostas por
Banco Santander (Brasil) S/A

e

PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”)
.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
WAGNER DA SILVA VILA

em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A., BANCO Santander (Brasil) S/A, ROBSON CARDOSO DE JESUS (NOME EMPRESARIAL) - FLORIPA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ONLINE LTDA (NOME FANTASIA)

e
PAGSEGURO INTERNET S.A. (“PAGSEGURO”).

Sentença:

julgou extinta a ação em relação ao requerido BANCO BRADESCO S.A. (art. 485, VI do CPC). Julgou procedente a ação, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$790,90, a título de danos materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 2,0 URHs/Unidade Referencial de Honorários da Tabela da OAB/MT, item 3.1 da tabela II.

Narra o autor que adquiriu em 15.05.2017 uma impressora modelo EPSON L375, no valor de R$790,90 junto ao site
www.floripamagazine.com.br
.

Acrescenta que finalizada a compra, foi emitido boleto bancário para pagamento pelo cedente
PAGSEGURO INTERNET LTDA e BANCO SANTANDER, no entanto o produto não foi entregue.

Afirma que efetuou reclamação junto ao PROCON MUNICIPAL (reclamação nº 51.017.001.17-0000018) e, ainda, entrou em contato com o BANCO SANTANDER que informou não se tratar de boleto emitido pelo PAGSEGURO INTERNET LTDA., motivo pelo qual interpôs a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (
R$5.000,00).

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No presente caso, restou demonstrado nos autos que a parte autora adquiriu uma impressora modelo EPSON L375, no valor de R$790,90 junto ao site denominado
FLORIPA
COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ONLINE LTDA
, com cobrança gerada por boleto emitido pela instituição financeira ré
BANCO SANTANDER e PAGSEGURO INTERNET
, sem aspectos de fraude capazes de gerar desconfiança por parte do consumidor.

Verifica-se que o requerente trouxe comprovante de aquisição do produto, boleto de pagamento, comprovante de pagamento, email trocado com a instituição financeira e reclamação junto ao PROCON do Munícipio (Id. 125154672 – pgs. 16-34).

Nota-se, portanto, que incumbia aos requeridos demonstrar que a compra se encontrava revestida por fraude de terceiros. No entanto, não há provas nesse sentido.

Realça-se que os requeridos sequer pleitearam a produção quando intimados a se manifestar, de modo que não há como afastar sua responsabilidade (Id. 125154674 – pg. 85 e 87-90).

Nessa perspectiva:

*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de três (3) aparelhos de telefone celular pela "internet". Demandante que alega ter efetuado o pagamento por meio de boleto bancário, mas que não recebeu o produto no prazo avençado em razão do cancelamento do contrato pelas demandadas, que não devolveram o valor desembolsado. SENTENÇA de parcial procedência para condenar as rés, de forma solidária, à restituição do preço pago, com correção monetária e juros de mora, aplicando a sucumbência recíproca. APELAÇÃO só do autor, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: relação de consumo que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Consumidor demandante que firmou a contratação para a aquisição do produto indicado, fazendo o pagamento do preço correspondente, que foi surpreendido com a não entrega dos aparelhos no prazo avençado em razão do cancelamento por parte das Fornecedoras, que também não reembolsaram o preço recebido. Desfalque material bem reconhecido na sentença. Circunstâncias específicas do caso concreto reveladoras do dano moral indenizável padecido pelo autor, que enfrentou verdadeira "via crucis" na busca pela restituição da quantia desembolsada. Indenização moral que comporta arbitramento em R$ 3.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Sucumbência recíproca que deve ser mantida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*
(
TJSP; Apelação Cível 1000103-54.2017.8.26.0176; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/12/2020; Data de Registro: 16/12/2020)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, verifica-se que não há provas igualmente acerca da culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Desse modo, restou demonstrado que após a aquisição e pagamento do produto não o recebeu.

Assim, a circunstância apresentada ultrapassa o mero aborrecimento, tanto que o autor buscou a via judicial, de modo que é suficiente para configurar o dano moral sofrido.

Nesse sentido:

*Indenização – Boleto falso – Fraudadores que se passaram pelo autor, usando da plataforma de pagamento oferecida pela corré PagSeguro, aplicando-lhe golpe – Falha na prestação do serviço – Dano material e moral reconhecidos – Decisão correta – Quantum indenizatório – Redução – Impossibilidade – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*

(TJSP; Apelação Cível 1001670-43.2020.8.26.0394; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 15/10/2021; Data de Registro: 15/10/2021)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

No que tange aos danos materiais estes devem ser ressarcidos, máxime porque não entregue o produto.

Posto isso,
nega-se provimento aos recursos e mantem-se a sentença.
Majoram-se os honorários advocatícios de
2,0

para

2,5 URHs
/Unidade Referencial de Honorários da Tabela da OAB/MT, item 3.1 da tabela II (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022